Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745327-52.2023.8.07.0000 CLASSE: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INDICIADO: SIDNEI MOREIRA RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de Cautelar Inominada Criminal, com pedido liminar, manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, nos autos da Ação Penal n. 0701310-56.2022.8.07.0002, na qual foi concedido a SIDNEI MOREIRA RODRIGUES o direito de recorrer em liberdade da condenação à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I, IV e VI, e § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos Código Penal (ID 52657669). Em suas razões (ID 52657662), o MPDFT relata que o requerido foi condenado, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Brazlândia, pela prática do crime de feminicídio tentado triplamente qualificado. Narra que “o delito consistiu no esfaqueamento de uma mulher em via pública, nas proximidades de uma igreja, na presença de seus filhos menores impúberes, que ficaram sujos de sangue, em brutal tentativa de feminicídio”. Destaca que o requerido ostenta uma condenação definitiva por crime de violência contra a mulher em face de outra vítima. Acrescenta que o d. Magistrado não fixou qualquer medida cautelar diversa da prisão ou monitoração eletrônica ao sentenciado. Aduz o Parquet que o réu respondeu ao processo preso preventivamente, devendo ser mantida a cautela considerando o seu histórico de violência doméstica e extrema gravidade do crime em comento. Sustenta que a liminar deve ser apreciada inaudita altera pars, tendo em vista “a) a necessidade do resguardo da vida e integridade física da vítima e seus filhos (crianças); b) a fundamentação da revogação da cautela: b) estar a sentença eivada de grave erro material, eis que o juízo fundamentou a revogação com base na primariedade do requerido, em que pese os reiterados apontamentos do órgão ministerial de execução no sentido de que o requerido ostenta condenação definitiva anterior por crime cometido em situação de violência doméstica e familiar contra vítima diversa, o que por si só justificaria a cautela; c) violação manifesta da jurisprudência do STF, STJ e deste E. TJDFT, ao fundamentar a revogação da prisão preventiva, em plenário do júri, perante a comunidade local, com base no suposto “tempo de prisão”, após o encerramento da instrução processual penal e soberana decisão dos jurados; c) violação aos pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário como é o caso da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, (Convenção do Belém do Pará), tendo em vista as condenações que o estado nação já sofreu por impunidade em crimes semelhantes; d) credibilidade institucional do sistema de justiça, relevante para manutenção das expectativas normativas sociais, tendo em vista que a teratologia foi cometida perante o corpo de jurados e está sendo acompanhada pela sociedade”. O órgão ministerial tece argumentos acerca do cabimento, no presente caso, da cautelar inominada. Salienta que a decisão impugnada fundamentou-se na primariedade do réu e no tempo da prisão preventiva. Afirma que a sentença está eivada de erro material, tendo em vista que o requerido ostenta condenação definitiva pelos crimes de ameaça e lesão corporal, cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tornando-se indiscutível a sua reiteração delitiva. Assevera que “a jurisprudência é pacífica em afastar alegações defensivas de excesso de prazo após a instrução processual. Com mais razão, ainda, não se pode admitir a revogação da cautela pelo referido fundamento após a sentença condenatória pelo soberano conselho de sentença do Tribunal do Júri”. Antecipa que a dosimetria da pena pelo crime de tentativa de feminicídio está equivocada, chegando-se “ao patamar injustificável de 08 (oito) anos”, o que foi questionado em apelação criminal já interposta pelo Ministério Público. Aduz que foi imposto o regime inicial fechado, “mostrando-se absolutamente inconstitucional, ilegal e inconvencional a revogação da cautela pessoal aplicada, sem qualquer outra medida cautelar ou medida protetiva de urgência em favor da vítima”. Afirma que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente. Sustenta que “a especial crueldade e reprovabilidade revelada pela conduta em razão do feminicídio tentado pelo qual foi condenado o requerido justificam, por si só, a configuração do perigo em seu estado de liberdade, na medida em que a noção de ordem pública também há de ser aferida a partir da gravidade in concreto da infração penal praticada”. Salienta que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para a garantia da ordem pública (art. 282, § 6o, CPP). Aponta que é inequívoca a contemporaneidade da medida, tendo em vista que o requerido foi colocado em liberdade no dia 10/10/2023. O MPDFT requer seja conhecida a presente cautelar inominada e, liminarmente, postula a decretação da prisão preventiva de SIDNEI MOREIRA RODRIGUES, condenado por feminicídio tentado triplamente qualificado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Brazlândia. O pedido liminar foi analisado e indeferido durante o Plantão Judicial (ID 52661385). Posteriormente, o d. Presidente deste e. TJDFT indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pelo Ministério Público (ID 52661929). À petição de ID 52689192, a d. Procuradoria de Justiça requereu que o pedido liminar seja reanalisado por este Relator. É o relatório. Decido. SIDNEI MOREIRA RODRIGUES foi preso em flagrante, em 3/4/2022, pela prática, em tese, do crime de tentativa de feminicídio. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, com fundamento na garantia da ordem pública. Posteriormente, SIDNEI foi denunciado como incurso no art. 121, §2o, incisos I, IV e VI, e § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos Código Penal. Assim narra a denúncia: No dia 02 de abril de 2022, por volta das 22h45min, nas Quadras 47/48, via pública, Brazlândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ou, pelo menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte, agrediu fisicamente sua mulher JANINE LACERDA DE JESUS com murros e, logo após, desferiu facadas na vítima, produzindo-lhe as lesões corporais descritas Laudo de Exame de Corpo de Delito que será juntado aos autos em momento oportuno. O resultado morte só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que este foi impedido por terceiros de continuar com os golpes, e a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata, recebendo atendimento médico eficaz. O crime foi praticado por motivo torpe, pois o denunciado agiu impelido por sentimentos de possessividade, tendo em vista que o fato iniciou-se após o autor acusar a vítima de tê-lo traído. A infração penal foi praticada, ainda, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que no momento do ataque, o denunciado encontrava-se munido de uma faca e a vítima encontrava-se desarmada. O delito foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio), eis que autor e vítima eram companheiros e mantinham relacionamento afetivo. Consta dos autos que, no dia e local dos fatos, o denunciado após ingerir bebida alcoólica entrou para o quarto para dormir com a vítima, momento em que iniciou-se um desentendimento verbal entre eles no qual SIDNEI teve a percepção de que a vítima o havia traído, tendo o autor agredido fisicamente sua companheira com murros e puxões de cabelo. Diante das agressões, a vítima tentou destrancar e abrir a porta do quarto, porém o denunciado a impediu. A mãe do denunciado, que também estava no imóvel, ao ouvir os gritos vindos do quarto, começou a bater na porta, momento em que o autor abriu a porta do quarto, se dirigiu até a cozinha, se apossou de uma faca e foi ao encalço da vítima, dizendo que terminaria de matá-la. Nesse instante, a vítima saiu correndo para a rua, fugindo do denunciado, contudo, SIDNEI alcançou a vítima e desferiu-lhe diversas facadas as quais foram presenciadas pelos filhos do casal. Ato contínuo, terceiros intervieram na tentativa homicida e tomaram a faca da mão do denunciado. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga, sendo localizado logo depois pela polícia militar, que o prendeu em flagrante. Por fim, a vítima foi socorrida ao hospital. A denúncia foi recebida em 20/4/2022. Após regular instrução, o réu foi pronunciado como incurso no art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), e § 7o, inciso III (presença física dos filhos da vítima), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Submetido ao Conselho de Sentença, os jurados reconheceram a tentativa de homicídio e as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, além da causa de aumento relativa ao fato de que o crime foi praticado na presença dos filhos da vítima. O d. Juiz Presidente, ao sentenciar o feito, fixou a pena privativa de liberdade em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Por outro lado, concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, “tendo em vista o quantum de pena aplicada e o prazo que o réu já se encontra preso, bem como a ausência de reincidência”. Consoante relatado, o MPDFT pleiteia a decretação da prisão preventiva do requerido. Nesse juízo inicial, reputo ser caso de concessão da liminar vindicada pelo Parquet. In casu, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar do réu, a qual decorre da condenação proferida pelo Tribunal do Júri de Brazlândia, não havendo falar em direito de recorrer em liberdade. No caso em exame, o requerido permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo qualquer alteração substancial fática capaz de recomendar a benesse a ele concedida pelo d. Juiz Presidente Tribunal do Júri de Brazlândia. Pelo contrário, a condenação em primeiro grau, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de feminicídio triplamente qualificado, pesa ainda mais em seu desfavor, sendo um contrassenso a concessão da liberdade provisória neste estágio. A decretação da prisão preventiva por sentença condenatória, nos casos de delitos da competência do Júri, ou mesmo a sua manutenção, quando presentes os seus requisitos legais, encontra previsão na legislação processual penal. Assim dispõe a primeira parte da alínea “e” do inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal: Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I - no caso de condenação: (...) e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos” (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) – grifos nossos. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Precedente (...)” (HC 223838 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/ DIVULG 14-03-2023 PUBLIC 15-03-2023). Nesse sentido, o fumus comissi delicti ressai evidente. Com efeito, conforme a decisão soberana do Conselho de Sentença, estão presentes a materialidade delitiva e a autoria, tanto é que o réu foi condenado. Além disso, verifico a presença dos fundamentos da respectiva medida cautelar, uma vez que as provas colhidas nos autos indicam a necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima (periculum libertatis), haja vista a gravidade concreta do delito, os indícios que apontam a periculosidade do acusado para o meio social, mormente pelo modus operandi empregado na execução do crime, bem como pela sua reincidência. Diante disso, a medida restritiva de liberdade está autorizada pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois o crime imputado ao réu é hediondo (art. 1o, I, da Lei 8.072/90) e possui pena máxima em abstrato superior a 4 anos de reclusão. Quanto aos fatos, pelo que se depreende dos autos, SIDNEI agrediu fisicamente JANINE LACERDA DE JESUS, sua esposa, com murros, além de desferir contra ela golpes de faca, produzindo-lhe diversas lesões corporais. O crime foi motivado por sentimentos de possessividade e pela desconfiança do réu de que a vítima o teria traído. Outrossim, o crime teria sido praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em via pública e na presença dos filhos da ofendida. No presente caso, ao que tudo indica, desde a decretação da segregação cautelar do acusado por ocasião de sua prisão em flagrante, não houve alteração do quadro fático, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Sobrevindo sentença condenatória em razão de decisão soberana tomada pelo Conselho de Sentença, a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe. Ressalte-se que a prisão preventiva do paciente também deve ser decretada em razão de sua contumácia em cometer crimes de violência doméstica. SIDNEI é reincidente, ostenta uma condenação definitiva pelos crimes de lesão corporal e de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29/6/2016 (Processo n. 2013.02.1.000374-8). O réu foi beneficiado com a suspensão da execução da pena, a qual foi extinta em 13/9/2019. Nos termos do art. 313, inciso II, do CPP, a reincidência do agente autoriza a decretação de sua prisão preventiva. Nessa perspectiva, é forçoso concluir que há razões que fundamentam a decretação da prisão preventiva do requerido, pois está presente a necessidade de se assegurar a ordem pública (CPP, art. 312). Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para DECRETAR a prisão preventiva de SIDNEI MOREIRA RODRIGUES. Expeça-se o mandado de prisão. Comunique-se à origem. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador